Tribunal: TJSP
Processo: 1014446-38.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Locação de Imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança de alugueis e acessórios. Sentença de parcial procedência da ação. Recurso de apelação sem o recolhimento do preparo recursal. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na petição de apelo. Pedido de gratuidade indeferido, com determinação de recolhimento das custas de preparo recursal no prazo

Ementa:
Apelação. Locação de Imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança de alugueis e acessórios. Sentença de parcial procedência da ação. Recurso de apelação sem o recolhimento do preparo recursal. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na petição de apelo. Pedido de gratuidade indeferido, com determinação de recolhimento das custas de preparo recursal no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Inércia da Apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Honorários advocatícios recursais majorados. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210916
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014446-38.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LOURDES
APARECIDA MEDEIROS PRADO, é apelado ALEX RONDELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014446-38.2017.8.26.0602 -Voto no 9416
2
Voto no 9416
Apelação no 1014446-38.2017.8.26.0602
Apelante: LOURDES APARECIDA MEDEIROS PRADO
Apelado: ALEX RONDELLO
Comarca: Foro de Sorocaba (6a Vara Cível)
Apelação. Locação de Imóvel. Ação de despejo por falta de
pagamento c.c cobrança de alugueis e acessórios. Sentença de
parcial procedência da ação. Recurso de apelação sem o
recolhimento do preparo recursal. Pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita formulado na petição de apelo.
Pedido
de
gratuidade
indeferido,
com
determinação
de
recolhimento das custas de preparo recursal no prazo máximo e
improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Inércia da
Apelante
configurada.
Deserção
decretada.
Carência
de
pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Honorários
advocatícios
recursais
majorados.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 504/512,
que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Lourdes Aparecida Medeiros
Prado em face de Alex Rondello e Liria Silvana de Medeiros, para:
“a) DECLARAR a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes;
b) CONDENAR a requerida ao pagamento dos alugueres pleiteados na inicial
(março/2014 a abril/2017), além das parcelas que se venceram desde então, até a
efetiva desocupação, a ser atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça e
juros moratórios de 1% (um por cento) desde o vencimento de cada parcela.
c) DECRETAR o despejo, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para
desocupação voluntária, nos termos do artigo 63, §1a, alínea 'a' e 'b', da Lei no
8.245/91, ao fim do qual, caso esta não ocorra, deverá ser expedido mandado de
despejo, que fica desde já ordenado. Por conseguinte. resolvo o mérito com base
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Irresignada, recorreu a Autora, ora Apelante, pleiteando a reforma da decisão
de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014446-38.2017.8.26.0602 -Voto no 9416
3
Recurso tempestivo, sem recolhimento do devido preparo recursal haja vista ter
a Apelante requerido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita na própria petição de
apelo.
A Recorrente havia desistido expressamente da benesse na petição inicial e
recolheu as custas iniciais (fls. 29/32), não trazendo aos autos qualquer fato novo que
autorizaria a reanálise do pleito da assistência judiciária gratuita em sede recursal.
Sobreveio, então, o despacho de fls. 141/142, que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita à Apelante e determinou o recolhimento das
custas de preparo do recurso de apelação interposto no prazo máximo e improrrogável de 5
(cinco) dias, sob pena de deserção.
Referido despacho foi disponibilizado no DJe de 02/03/2020, tendo a Apelante
deixado transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias que lhe fora concedido, conforme
demonstra a certidão de fls. 606.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não pode ser conhecido.
Conforme se depreende da certidão de fls. 605, a Apelante, Lourdes Aparecida
Medeiros Prado, foi devidamente intimada a realizar o recolhimento do preparo recursal,
no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, quedando-se, no entanto, inerte.
Como é cediço, o correto recolhimento das custas de preparo configura
pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta determina a pena de deserção,
de modo a impedir o conhecimento do recurso.
O artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 99: O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 7o: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente
estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao
relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para
realização do recolhimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014446-38.2017.8.26.0602 -Voto no 9416
4
No caso em tela, houve o cumprimento integral do artigo 99, § 7o do Código de
Processo Civil, com a fixação de prazo razoável para o recolhimento do preparo recursal, o
que de fato não ocorreu, razão pela qual, impõe-se a aplicação da pena de deserção prevista
no artigo 1.007 do referido diploma legal, carecendo o recurso de pressuposto de
admissibilidade.
III Conclusão
Pelo exposto, ante a deserção, não conheço do recurso interposto nos termos
do artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
Considerando o art. 85, §11, do CPC, os requisitos para fixação dos honorários
recursais e os critérios para seu cálculo delineados pelo Ministro Marco Aurélio Bellize1,
majoro a verba honorária, em favor do patrono do requerido, para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa.

L. G. Costa Wagner
Relator
1 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/04/2017, DJe 08/05/2017